Tribunal: TJDFT
Processo: 0702268-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0702268-48.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: DAVID VALADÃO DE SOUZA LIMA EMBARGADO: ESTADO DE GOIÁS DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por DAVID VALADÃO DE SOUZA LIMA contra decisão desta Presidência, que não conheceu do agravo interposto com fulcro no artigo 1.042 do CPC. Sustenta, em síntese, que a decisão embargada padece de erro material, omissão e contradição. Ademais, defende a aplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal e repisa os argumentos lançados no apelo especial. Passo a decidir os embargos. Com efeito, pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, em que a parte a qual os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do julgado. No caso dos autos, verifica-se que a decisão vergastada está escorada em fundamentos suficientes para justificar sua conclusão, porquanto, conforme assentado na decisão de id. 47793396, é manifestamente incabível a interposição de recurso de agravo previsto no artigo 1.042 do CPC contra decisão que não conhece de reclamo interposto erroneamente. Registra-se, ademais, que não é admitida a aplicação da fungibilidade recursal quando o erro na interposição do recurso é grosseiro. Confira-se o AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.037.428/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 1/12/2022. Observe-se que a lei processual repele o manejo de embargos de declaração protelatórios, nos termos do artigo 1.026, §§2o, 3o e 4o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração de ID 48551524. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A003